Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. VALORAÇÃO DOS BENS MÓVEIS A SEREM PARTILHADOS. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PARTE DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.

I – Ausente a ocorrência da preclusão quando a parte solicita esclarecimentos, cujo pedido é acolhido pelo Juiz, com abertura de prazo para apresentação dos documentos relativos aos bens delimitados na decisão.

II – O Juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe decidir sobre as provas necessárias à formação do seu convencimento, a fim de resolver a questão controvertida. Arts. 370 e 371 do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.